Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-80.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002348-80.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIA CLAUTIDES CHOCAIR - CPF: 953.945.401-87 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023. DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO COMPROVADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública temporária, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, ao argumento de que teria direito ao valor de R$ 9.299,49, tendo recebido apenas R$ 4.518,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o direito ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado no valor pretendido; (ii) estabelecer se os afastamentos alegadamente justificados afastam a incidência dos critérios de redução de absenteísmo previstos na regulamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza pro labore faciendo e depende do cumprimento de critérios objetivos, individuais e coletivos, estabelecidos na Lei Complementar nº 756/2023 e no Decreto nº 984/2024.

4.

O Decreto nº 984/2024 estabelece como requisito a avaliação de desempenho baseada em metas, incluindo a contribuição para redução do absenteísmo, considerando os dias de afastamento do servidor.

5.

O art. 12 do Decreto nº 984/2024 prevê que afastamentos superiores a 40 dias afastam o direito à gratificação, ressalvadas apenas hipóteses expressamente previstas, não cabendo ampliação pelo Poder Judiciário.

6.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive o cumprimento das metas e requisitos exigidos para a percepção da gratificação.

7.

A autora não juntou documentos essenciais, como boletim da gratificação, holerite, atestados médicos ou comprovantes de desempenho, limitando-se a alegações genéricas e referência a simulador sem valor probatório.

8.

O Estado apresentou documentação oficial comprovando o pagamento da gratificação no valor de R$ 9.246,95, não impugnada especificamente pela autora, prevalecendo a presunção de veracidade.

9.

A indisponibilidade de sistema eletrônico não exime a parte do dever de produzir prova, sendo possível a obtenção dos documentos por outros meios administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas previstos em lei e regulamento.

2.

Compete ao servidor comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à percepção da gratificação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A ausência de comprovação documental dos fatos constitutivos do direito inviabiliza o deferimento de diferenças remuneratórias.

4.

Documentos administrativos não impugnados gozam de presunção de veracidade e prevalecem para comprovar o pagamento da verba.

5.

Não cabe ao Poder Judiciário ampliar hipóteses excepcionais de exclusão de afastamentos previstas em regulamento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 756/2023; Decreto Estadual nº 984/2024, arts. 5º, 7º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1000675-44.2025.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 28/08/2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1008667-67.2024.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante, ora Recorrente, foi contratada temporariamente para exercer o cargo de Professora da Educação Básica, e pleiteia o pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, no valor de R$ 9.299,49 e alega que seus afastamentos justificados não deveriam impactar negativamente no cálculo da gratificação.

Em suas razões recursais, sustenta que seus afastamentos foram devidamente justificados por atestados médicos e que restou impossibilitada de juntar o boletim da GR, porque o sistema estaria fora do ar. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, consistente no pagamento da diferença de R$ 4.781,09, haja vista ter recebido apenas R$ 4.518,40, quando deveria ter recebido R$ 9.299,49.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002348-80.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Julia Clautides Chocair

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia cinge-se em definir se a autora faz jus ao recebimento de diferenças da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado no valor pleiteado de R$ 9.299,49, alegando ter recebido apenas R$ 4.518,40.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado foi instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756, de 14 de fevereiro de 2023 e regulamentada, inicialmente, pelo Decreto n.º 256/2023, o qual foi substituído pelo Decreto Estadual n.º 984/2024, e prevê os seguintes requisitos para seu recebimento:

Lei Complementar nº 756/2023:

“Art. 5º. Ficam acrescentados a Seção IV e o art. 60-A no Capítulo II da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a seguinte redação:

Seção IV

Da Gratificação Anual Por Eficiência e Resultado

Art. 60-A. O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais".

Art. 7º
Fica acrescentado o inciso IX ao art. 82 da Lei Complementar nº
04
, de 15 de outubro de 1990, com a seguinte redação:

"Art. 82. (...)

(...)

IX - gratificação por eficiência e resultado.”

No ANEXO ÚNICO da referida norma, estão discriminados os critérios para o recebimento da verba e seu valor, conforme abaixo se vê:

Eis o que dispõe o Decreto n.º 984/2024:

“Art. 5º, do Decreto n.º 984/2024 - A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar.

Parágrafo único. A meta escolar, que trata o inciso II deste artigo, será estabelecida por portaria específica emitida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Art. 6º O cálculo para cômputo do valor da GR compreende:

I - GR=2SB*NP(i)/1000, para professor e gestor descrita nos anexos I e II;

II - GR=1SB*NP(i)/1000, para técnico e apoio administrativo descrita no anexo III;

III - GR=50%SB*NP(i)/1000, para servidores civis e militares lotados no âmbito da SEDUC descrita no anexo IV.

§ 1º Para fins de cálculo do valor da GR considera-se SB - Subsídio Base e NP(i) - Número de Pontos Individuais do servidor.

§ 2º Fica limitado o valor da GR dos servidores civis e militares lotados na SEDUC a no máximo 2 (dois) subsídios correspondentes a classe B, nível 1 do cargo de provimento efetivo de professor com regime de 30 (trinta) horas semanais, observado o previsto no art. 102-A da Lei Complementar nº 04/1990.

Art. 7º De acordo com os níveis a serem alcançados para as metas estabelecidas por cargo, conforme anexos deste Decreto, o servidor poderá alcançar de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos, de modo que:

I - para os profissionais lotados nas unidades escolares, a pontuação a ser obtida consiste:

a) no critério Redução da Evasão Escolar, a pontuação considera o percentual de alunos matriculados na unidade escolar de atribuição do servidor, conforme inciso X do art. 2º deste Decreto;

b) no critério Meta Escolar, a pontuação é calculada conforme o resultado da avaliação do IPEA alcançado pela unidade escolar de atribuição do servidor;

c) a pontuação da Formação em Serviço/Formação deve ser calculada de acordo com as metas de horas estabelecidas nos anexos deste Decreto;

d) a pontuação da Contribuição para Redução do Absenteísmo - CRA é definida conforme quantidade de dias de afastamento por ano, conforme previsão nos anexos deste Decreto.

II - as metas coletivas para os profissionais lotados no Órgão Central e Conselho Estadual de Educação são pontuadas de acordo com os resultados da média geral do Estado.

III - as metas coletivas para os profissionais lotados nas Diretorias Regionais de Educação, nos Núcleos Regionais de Educação e nas unidades escolares de educação especial e indígena são pontuadas de acordo com os resultados da média da DRE.

Parágrafo único. As metas individuais dos servidores que tratam o inciso II e III, devem acompanhar o disposto nas alíneas c e d do inciso I deste artigo”.

Assim, conforme Decreto Estadual, acima citado, há critérios objetivos para a concessão da gratificação pretendida pela autora, incluindo metas individuais e coletivas a serem cumpridas pelos servidores. Entre os critérios individuais, destaca-se a Contribuição para Redução do Absenteísmo (CRA), que considera o número de ausências do servidor ao trabalho.

Analisando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso juntou documentação comprobatória do pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado à autora.

Conforme consta no documento SEPLAG-PRO- 2026/00987, anexado pela Secretaria de Estado de Educação, o relatório de pagamentos da servidora JULIA CLAUTIDES CHOCAIR (CPF 953.945.401-87) demonstra que na folha de dezembro/2024 (rescisão), foi creditado o valor de R$ 9.246,95 a título de Gratificação por Eficiência e Resultado.

Esta informação de pagamento não foi impugnada pela autora em momento algum do processo, nem nas razões recursais.

A Recorrente sustenta que teria direito ao recebimento de R$ 9.299,49 e que recebeu apenas R$ 4.518,40, fazendo jus à diferença de R$ 4.781,09.

Ocorre que a autora não comprovou nenhuma dessas alegações: Não comprovou ter direito ao valor de R$ 9.299,49; Não juntou aos autos qualquer documento oficial que demonstrasse sua pontuação final na avaliação da GR, tampouco o boletim de gratificação que indicasse fazer jus especificamente a este valor.

A mera referência a um simulador disponível no site da SEDUC não constitui prova do direito, pois, conforme esclarecido pela própria Secretaria de Educação, o simulador possui “
caráter meramente indicativo e não apresenta a pontuação final obtida pela unidade escolar nas metas coletivas”.

Embora a autora afirme categoricamente na inicial que recebeu apenas R$ 4.518,40, não juntou aos autos o holerite de dezembro/2024 que comprovasse tal alegação. A documentação apresentada pelo Estado, ao contrário, demonstra pagamento em valor diverso (R$ 9.246,95).

Cabe ainda acrescentar que a autora fundamenta seu pedido na tese de que seus afastamentos foram justificados e não deveriam impactar negativamente a gratificação. Todavia, não juntou aos autos os atestados médicos que comprovariam os afastamentos alegados, nem qualquer outro documento que demonstrasse a natureza e duração das ausências.

A simples alegação genérica de que “obteve alguns afastamentos” e que estes “são plenamente respaldados pela legislação” não se presta a comprovar o fato constitutivo do direito.

Isto porque, o art. 12 do referido Decreto dispõe expressamente que:

Art. 12. Os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR.

Parágrafo único. As férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos a que refere o caput deste artigo.

Assim, o dispositivo legal é claro no sentido de que apenas as hipóteses expressamente previstas no parágrafo único (férias, licenças-prêmio e convocações obrigatórias) não são computadas como absenteísmo.

A gratificação em questão tem natureza
pro labore faciendo
, ou seja, é devida em razão do desempenho de atividades específicas, não se incorporando aos vencimentos e não sendo considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício, cuja sua concessão está condicionada ao cumprimento de critérios objetivos estabelecidos no regulamento, entre os quais se inclui a assiduidade do servidor.

Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário ampliar o rol de exceções previstas no parágrafo único do art. 12 do Decreto nº 984/2024, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A Administração Pública, no exercício de seu poder regulamentar, estabeleceu critérios objetivos para a concessão da gratificação, os quais devem ser observados.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em se tratando de gratificações condicionadas ao preenchimento de requisitos específicos, cabendo ao servidor comprovar que faz jus ao benefício.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023. DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2024. A negativa administrativa foi fundamentada em afastamento para atividade política por período superior a 40 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares necessários para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem e depende do cumprimento de metas individuais e coletivas previstas em lei e regulamento.

O art. 373, I, do CPC estabelece que cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive o cumprimento das metas exigidas para a percepção da gratificação.

A recorrente não apresentou documentos que comprovassem o atingimento das metas individuais e coletivas exigidas pelo Decreto Estadual nº 984/2024, limitando-se a impugnar o motivo do indeferimento administrativo.

A alegação de inversão do ônus da prova não prospera, pois competia à servidora, ao menos, requerer a exibição de documentos funcionais em juízo, o que não ocorreu.

Ainda que se admitisse a exclusão da licença para atividade política do cômputo previsto no art. 12 do Decreto nº 984/2024, a ausência de comprovação dos demais requisitos impede o deferimento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas previstos em regulamento.

O ônus da prova do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares recai sobre o servidor interessado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação documental inviabiliza o deferimento da gratificação, ainda que haja discussão sobre o motivo administrativo da negativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Complementar Estadual nº 756/2023; Decreto Estadual nº 984/2024, arts. 5º e 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000675-44.2025.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 28/8/2025, DJE 28/8/2025.

(N.U 1000610-95.2025.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR Nº 756/2023 E DECRETO Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de professora da rede estadual de ensino para recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao exercício de 2024, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, considerando o afastamento inferior a 40 dias por licença médica e a alegação de que o recesso escolar não deve ser computado como afastamento, à luz da Lei Complementar nº 756/2023 e do Decreto nº 984/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei Complementar nº 756/2023 autorizou a concessão da gratificação aos profissionais da educação básica, condicionada a critérios de desempenho.

4. O Decreto nº 984/2024 estabelece que a percepção da gratificação depende do cumprimento de metas e critérios objetivos, tanto individuais (formação em serviço, contribuição para redução de absenteísmo) quanto coletivos (alcance de meta escolar e redução da evasão).

5. O mesmo decreto prevê que afastamentos superiores a 40 dias afastam o direito à gratificação, não computando férias, licenças-prêmio e convocações legais obrigatórias.

6. Embora a servidora tenha comprovado afastamento médico de apenas 37 dias, não demonstrou o atendimento aos demais requisitos exigidos pela norma regulamentadora.

7. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito cabe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, não tendo a recorrente se desincumbido de comprovar a frequência integral e o cumprimento das metas estabelecidas.

8. A jurisprudência da Turma Recursal tem reconhecido que o simples não extrapolamento do limite de afastamentos não basta para assegurar a gratificação, sendo indispensável a comprovação do atendimento integral aos critérios legais e regulamentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige o cumprimento concomitante de metas e critérios individuais e coletivos previstos em regulamento.

2. O afastamento inferior a 40 dias não assegura, por si só, o direito à gratificação.

3. Compete ao servidor comprovar o cumprimento dos requisitos objetivos para a percepção da verba, nos termos do art. 373, I, do CPC.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC nº 756/2023, art. 60-A; LC nº 50/1998; Decreto nº 984/2024, arts. 5º e 12; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1008667-67.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 09/05/2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1016138-96.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 25/04/2025.

(N.U 1002806-66.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

A autora alega ainda que não pôde juntar o boletim da GR porque o Estado teria retirado o sistema de consulta do ar. Ainda que se admita a veracidade de tal alegação, isso não justifica a ausência de todos os demais documentos essenciais à comprovação do direito: Holerite de dezembro/2024; Atestados médicos dos afastamentos; Certificados de formação continuada; Comprovantes de desempenho nas metas coletivas.

Ademais, a indisponibilidade temporária de um sistema eletrônico não impede a parte de buscar a documentação por outros meios, como requerimento administrativo formal à SEDUC.

Por fim, conforme já mencionado, o Estado comprovou documentalmente que realizou o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado à autora no valor de R$ 9.246,95 na folha de dezembro/2024. Este valor é próximo ao que a própria autora alega ter direito (R$ 9.299,49), havendo diferença de apenas R$ 52,54.

A Recorrente, contudo, sustenta ter recebido valor muito inferior (R$ 4.518,40), sem apresentar qualquer prova documental de tal alegação.

Diante da prova documental produzida pelo Estado, não impugnada especificamente pela autora, deve prevalecer a presunção de veracidade dos documentos oficiais.

Pelos fundamentos acima, considerando que o Estado realizou o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado pleiteada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026